Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de interno, com pedido liminar, interposto por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO contra decisão de ID 37207357, pela qual indeferi o efeito suspensivo formulado nos autos do agravo de instrumento interposto em face de CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA, nos seguintes termos: (...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Da gratuidade de justiça: Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada indica a inexistência de probabilidade do direito invocado, uma vez que o documento de ID 127531976 dos autos de origem revela que o agravante é servidor público e aufere renda mensal líquida acima de R$7.000,00 (sete mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Da manutenção de posse: Quanto ao pedido de manutenção de posse do imóvel, entendo ausente a probabilidade do direito para deferi-lo liminarmente. Isso porque, analisando a escritura pública acostada no ID 127531983 dos autos de origem, é possível constatar que o réu, ora agravado, adquiriu formalmente o imóvel objeto da lide, de forma que têm o direito de reavê-lo. Sobre o tema, em caso análogo aos dos autos, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de imissão na posse, deferiu a tutela de urgência e imitiu o autor na posse do imóvel, determinando ao réu e ocupantes do imóvel que o desocupem, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição do mandado de imissão. 2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Tendo o agravado demonstrado que adquiriu da Caixa Econômica Federal o imóvel livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial e que enviou notificação extrajudicial informando sobre a compra e dando prazo para desocupação e entrega das chaves, tem o agravado o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. 4. A matéria não deduzida no juízo a quo (no caso, a retenção de benfeitorias realizadas no imóvel) representa inovação recursal e sua apreciação configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1159344, 07199687620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para atribuir, inaudita altera pars, a excepcional antecipação da tutela recursal. Da conexão: De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo não caracterizado o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que postergar a eventual reunião dos processos, por ora, não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo.Civil). Publique-se. (...) Em suas razões (ID 37946222), o agravante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, alegando que preenche os requisitos legais para o deferimento do benefício. Diz que “não deve prosperar o entendimento a quo de que constam nos autos de origem o fato considerado de que ali se revela que o agravante é servidor público e aufere renda mensal líquida acima de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Na verdade, há um lamentável equívoco no entendimento em questão, haja vista que o Autor da Ação já foi servidor público, entretanto nos dias de hoje é um simples APOSENTADO que recebe dito valor, porém de forma bruta, eis que na decisão não foi considerado os descontos compulsórios que deduzem em muito seus vencimentos.” (ID 37946222 – Pág. 4) Alega que a aquisição do imóvel pelo agravado é objeto de discussão na Justiça Federal, em ação proposta contra a Caixa Econômica Federal, o que pode dar ensejo a eventual evicção, caso a demanda seja julgada procedente e a venda do imóvel seja anulada. Sustenta que deve ser reconhecida a conexão, a fim de evitar decisões conflitantes. Aduz que “a decisão que busca a antecipação de tutela deve ser concedida, razão pela qual não deve prevalecer o entendimento do preclaro julgador, sobretudo porque dita decisão fulmina o perigo da demora, que no caso em tela se sustenta pela fumaça do bom direito, sem que houvesse qualquer prejuízo a ninguém.” (ID 37946222 – Pág. 13) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para manter o agravante na posse do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos, verifico que o agravante não trouxe qualquer elemento novo apto a infirmar a decisão agravada, ao contrário, apenas repetiu as razões já expostas no agravo de instrumento, motivo pelo qual mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada exarada no ID 37207357. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o, art. 1.021, do Código de Processo Civil. Publique-se.